Tribunal: TJSP
Processo: 1027644-89.2023.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegada cobrança indevida por número de telefone não contratado - Sentença de improcedência – Irresignação do autor - Contratação válida - Vício de consentimento não comprovado - Mero arrependimento tardio que não enseja a invalidade da avença - Sentença mantida - Recurso desprovido.